Tribunal: TJDFT
Processo: 0713004-10.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS AJUIZADA PELO PAI EM FACE DA FILHA MENOR. DEVER DE SUSTENTO. CAPACIDADE. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO VERIFICADA. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. ESCOLHA DO GENITOR DE AMPLIAR SUA PROLE. RESTABELECIMENTO DO PERCENTUAL FIXADO NA AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Constatado que os elementos apresentados aos autos se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz e que o pedido de dilação probatória não contribuiria para o desfecho do processo, tendo o nobre Magistrado promovido a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Os argumentos lançados na expectativa de ver reduzidos os alimentos anteriormente fixados, relativos à constituição de nova família e ao nascimento de filhos não consistem em circunstâncias que, por si só, devam acarretar a revisão da obrigação alimentar. Vale dizer, ao optar por constituir nova família e aumentar sua prole, o alimentante não poderia deixar de considerar a obrigação alimentar devida ao filho existente.
3. Dos alimentos revisados em primeira instância, denota-se substancial redução na pensão destinada à apelante, que já não era de alto valor, o que pode comprometer o custeio das despesas mais básicas da alimentanda, como alimentação, vestuário, saúde e educação.
4. O pedido da recorrente de majoração do pensionamento não prospera, a despeito das alegações de que a genitora da menor está desempregada e passa por dificuldades financeiras. É que ambos os pais possuem o dever de sustentar os filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover suas necessidades, devendo os filhos, na medida do possível, manter o padrão de vida dos pais.
5. Em atenção às particularidades do caso, necessário restabelecer a pensão alimentícia destinada à apelante ao patamar originalmente fixado, ou seja, em 15% dos rendimentos brutos do alimentante.
6. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e parcialmente provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.